Tribunal: TJDFT
Processo: 0718902-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0718902-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAUANA GOMES SOARES AGRAVADO: CHEFE DOS RECURSOS HUMANOS DO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAUANA GOMES SOARES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança Cível, indeferiu a liminar pleiteada. A agravante por meio da petição de id 47827072 requer a extinção do recurso, em face da perda do objeto, uma vez que a ação mandamental foi julgada procedente. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda do objeto. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2023 19:42:31. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada